Tribunal: TJDFT
Processo: 0700573-64.2020.8.07.0021
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. IRREGULARIDADE NA EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. INOCORRÊNCIA. PARTE DECLARADA AUSENTE. LITISCORSORTE FACULTATIVO. COMPROVANTES DE AGENDAMENTO BANCÁRIO. PROVA DO PAGAMENTO DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apesar de regularmente citada, a parte deixou de apresentar contestação, operando-se à revelia em seu desfavor, sendo infundada sua irresignação pela necessidade de produção de prova, pois, na oportunidade adequada não se manifestou. Na hipótese da revelia, o julgamento antecipado do mérito não traduz cerceamento de defesa nem compromete a validade da sentença, pois se amolda ao que prescreve o art. 355, II, do CPC, afastando-se, por conseguinte, a alegação de ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.
2. Correta a exclusão do polo passivo da lide da parte declarada ausente, mediante sentença transitada em julgado, com a determinação de prosseguimento do feito em relação a outra ré, também proprietária do imóvel, haja vista a desnecessidade de litisconsorte passivo em ação de cobrança de taxas condominiais.
3. A taxa de condomínio consiste no pagamento das despesas concernentes ao uso do bem comum, devendo prevalecer sua cobrança se o condomínio apelado trouxe aos autos o valor aprovado em assembleia no período reclamado, e dos quais não houve impugnação da apelante.
4. Meros comprovantes de agendamento bancário não têm o condão de comprovar o efetivo pagamento das taxas condominiais cobradas.
5. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.